Tribunal: TJSP
Processo: 2006792-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Correção do relatório do acórdão, em que constou que o prazo concedido pelo MM. Juízo "a quo" para depósito foi de cinco dias, sendo que na verdade foi de 48 horas – Correção que se mostra necessária, sem, todavia, modificação do decidido – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MÓVEIS SANDRIN LTDA, é
embargado CLEIDE RODRIGUES GAIA ME - FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Embargos
de
declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26730
2
VOTO no 26730
ED n° 2006792-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Embargante: MÓVEIS SANDRIN LTDA
Embargado: CLEIDE RODRIGUES GAIA ME (MASSA FALIDA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência Ausência de quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, do CPC
O fato de o entendimento adotado na
decisão
hostilizada
ser
contrário
ao
sustentado pela parte não significa ter
havido contradição a autorizar a oposição
de embargos de declaração - Pretensão
de rediscussão da matéria e modificação
do decidido Nítido caráter infringente -
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO
MATERIAL
Correção do relatório do
acórdão, em que constou que o prazo
concedido pelo MM. Juízo “a quo” para
depósito foi de cinco dias, sendo que na
verdade foi de 48 horas
Correção que
se
mostra
necessária,
sem,
todavia,
modificação do decidido EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
NESTE
TÓPICO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÓVEIS SANDRIN LTDA contra o acórdão de fls. 194/202, que negou
provimento ao seu agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26730
3
Sustenta a embargante que houve omissão no r.
decisum, que não fundamentou adequadamente a razão de se
manter a determinação de depósito da remuneração do
administrador judicial, bem como erro material, pois no relatório
constou que o prazo fixado para depósito foi de cinco dias, sendo que
se tratou de 48 horas (fls. 01/04).
É o relatório.
Em relação ao erro material o recurso deve ser
acolhido.
Assiste razão à embargante quanto à divergência
contida no v. Acórdão, tratando-se de mero erro material que em
nada interfere na decisão, passível de ser aclarado.
Constatado o erro material, recebo e acolho os
presentes embargos de declaração, nessa parte, para a retificação do
relatório do Acórdão, para constar corretamente que o prazo fixado
pelo MM. Juízo “a quo” foi de 48 horas.
No mais, quanto à alegada omissão, os embargos
não comportam acolhimento.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26730
4
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso vertente não se verifica a ocorrência da
omissão alegada pelo embargante ou qualquer outro vício
anteriormente elencado. Com efeito, houve o devido enfrentamento
da matéria, não havendo necessidade de maiores explicações acerca
da possibilidade de não serem arrecadados bens suficientes que
possam garantir a remuneração do administrador; além disso, restou
claro que o credor poderá voltar-se contra a massa falida para se
ressarcir de tal valor.
Na realidade, a embargante, discordando da
decisão embargada, pretendem rediscutir e modificar o que lhe foi
desfavorável.
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26730
5
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n° 614.042-0-
PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao contrário do que alega a embargante, todos os
fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo relevante
ressaltar que o fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que
haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte
os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006792-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26730
6
SÉRGIO SHIMURA
Relator